Tribunal: TJES
Processo: 0008700-79.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Previdência privada; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008700-79.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

APELADO: FRANCISCO JOSE DAHER e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo em recurso especial, sob alegação de contradição entre a fundamentação e os elementos constantes dos autos.
2. O embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em vício de contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna à decisão, capaz de comprometer sua coerência, e não a simples discordância da parte com o entendimento adotado.
5. O acórdão impugnado apresentou fundamentação clara e coerente, inexistindo vícios de contradição, omissão ou obscuridade.
6. A tentativa de rediscussão do mérito revela a inadequação da via eleita, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna à decisão, e não a divergência entre o entendimento judicial e a tese da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2014, DJe 26.09.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 25.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008700-79.2009.8.08.0024

EMG
TE
:
FRANCISCO JOSE DAHER e OUTROS

EMG
DO
:
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que há contradição entre o
decisum
embargado e os elementos dos autos.

Pois bem. É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Nesse sentido, embora não acolhidas as teses do embargante, o
decisum
impugnado encontra-se devidamente coeso e bem fundamentado, revelando-se a pretensão recursal, em verdade, na rediscussão do que já fora decidido.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“
[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacto o
acórdão
objurgado.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.